Tribunal: TJPA
Processo: 0813175-72.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813175-72.2025.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N° 0813175- 72.2025.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: GRUCHENHKA OLIVEIRA BAPTISTA FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DA OMISSÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRAS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a condenação do Estado à apresentação de cronograma físico-financeiro e execução de obras estruturais na Escola Estadual Maria Araújo de Figueiredo, em Ananindeua/PA. Sentença de procedência, determinando a elaboração de plano com fases de contratação, previsão orçamentária e marcos de execução, sob pena de multa diária;

2.Apelação interposta pelo Estado do Pará, alegando indevida interferência judicial em políticas públicas, ausência de tentativa prévia de composição administrativa, necessidade de licitação, desproporcionalidade da multa cominatória e suposta perda do objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o Poder Judiciário pode impor ao ente federado a apresentação de cronograma de obras e planejamento orçamentário, sem violar a separação dos poderes;
(ii) a ausência de tentativa prévia de solução administrativa (TAC) impede o ajuizamento da ação civil pública;

(iii) a imposição judicial interfere indevidamente em licitação e planejamento administrativo;

(iv) a multa fixada é proporcional;

(v) há perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença não determinou a execução imediata da obra, mas sim a apresentação de cronograma e fonte orçamentária, o que configura medida de tutela específica compatível com o controle judicial de omissão estatal no cumprimento de dever constitucional;

5. O comando judicial não viola a separação dos poderes, pois não substitui o gestor na escolha dos meios, apenas impõe dever de planejamento e transparência administrativa;

6. A tentativa de composição extrajudicial, embora recomendável, não é requisito de admissibilidade da ação civil pública;

7. A decisão não dispensou licitação, exigindo expressamente a previsão da etapa contratual no cronograma, conforme a legalidade;

8. A multa fixada possui caráter coercitivo, valor e prazo proporcionais à obrigação imposta, sendo possível sua reavaliação na fase de cumprimento;

9. Inexistindo prova inequívoca de fato superveniente que tenha tornado inútil a tutela jurisdicional, não se configura perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição judicial ao ente público de obrigação de apresentar cronograma de obras e planejamento orçamentário, quando comprovada omissão no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito fundamental à educação;

2. A ausência de tentativa de solução extrajudicial não impede o ajuizamento de ação civil pública;

3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade e pode ser revista na fase de cumprimento.”

______________________________

“Dispositivos relevantes citados”
: arts. 485, VI, 537 do CPC; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

“Jurisprudência relevante citada”
: STF, Repercussão Geral – Tema 698; STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 32052004) contra sentença proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICO DE ANANINDEUA, que julgou procedentes os pedidos formulados em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra si pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para determinar a apresentação de cronograma e a execução de obras estruturais na Escola Estadual Maria Araújo de Figueiredo, em Ananindeua/PA.

Em suas razões recursais, o Estado sustentou, em suma, necessidade de reforma do
decisum
por indevida interferência judicial na programação de políticas públicas, com ênfase na autonomia administrativa e no planejamento orçamentário; ausência de tentativa prévia de composição administrativa (p. ex., TAC) antes da judicialização; necessidade de observância de procedimento licitatório; desproporcionalidade das
astreintes
e exíguo prazo; e, ao final, requereu a reforma/anulação da sentença, “sobretudo pela perda do objeto”, com extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Contrarrazões apresentadas (Id. 32052006), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em decisão de id. 32140838, recebi a apelação exclusivamente no efeito devolutivo e indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer de Id. 33116174, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A sentença não determinou, de forma imediata e substitutiva, a execução de obras específicas com métodos construtivos, cronogramas fechados ou escolhas técnicas predeterminadas; ao revés, impôs providência típica de gestão responsável e de transparência executiva: a apresentação de cronograma físico-financeiro detalhado, com fase de contratação (inclusive modalidade e marcos), previsão de início, etapas com marcos de entrega e conclusão, além da indicação orçamentária (fonte e dotação) necessária ao início das medidas.

Esse tipo de provimento, exigir plano de ação e correlação orçamentária para cumprimento de dever constitucional, situa-se no campo do controle jurisdicional de omissões e deficiências estatais na concretização de direitos fundamentais, sem transbordar para a administração direta da política pública. O comando judicial, aqui, opera como técnica de tutela específica voltada a tornar verificável a aderência do Estado ao dever constitucional de garantir padrão mínimo de funcionamento da unidade escolar e a seriedade do comprometimento administrativo com a correção das deficiências apuradas.

O próprio apelante, ao invocar orientação do STF em repercussão geral (Tema 698), evidencia a racionalidade do modelo decisório que prestigia a Administração na escolha dos meios, mas impõe dever de apresentar plano para atingir finalidades constitucionalmente exigíveis, exatamente a arquitetura da sentença, que prioriza finalidade (reforma/adequação) e exige do Estado o “como” (plano/cronograma e orçamento), sem substituir o gestor na escolha da solução administrativa. A tese recursal, portanto, não demonstra incompatibilidade intrínseca entre separação de poderes e a providência determinada; antes, sugere que o provimento deve ser calibrado para evitar ordens “pontuais” desconectadas de planejamento, o que não é o caso.

A alegação de que há “programação de políticas públicas” e “planejamento orçamentário” não basta, por si só, para afastar provimento jurisdicional que tutela direito fundamental à educação em condições adequadas. A reserva do possível, entendida como limite fático-financeiro, exige demonstração concreta e atual, ou seja, quais dotações existentes, quais impedimentos normativos ou fáticos para remanejamento, quais ações já programadas e o impacto real da medida, e porque a providência mínima (apresentação de cronograma e fonte/dotação) seria inviável no prazo assinalado.

No caso, as razões recursais permanecem em plano predominantemente abstrato. Afirmam risco ao planejamento administrativo e orçamentário e postulam deferência ampla ao gestor, mas não enfrentam, com dados verificáveis, a exigência mínima de apresentação de cronograma e indicação orçamentária para início das medidas. E é justamente por se tratar de obrigação de organização e de transparência executiva, não de execução imediata de toda a obra, que a resistência genérica perde densidade.

A inexistência de TAC ou de outra tentativa de composição administrativa, embora seja via recomendável de solução, não constitui pressuposto processual nem condição da ação para o ajuizamento de ação civil pública, tampouco elemento apto, por si só, a desconstituir sentença quando o conjunto probatório demonstra situação que compromete a adequada prestação do serviço educacional. A tutela jurisdicional não se subordina à prévia “autorização” administrativa quando se cuida de direitos fundamentais e de dever estatal já positivado constitucional e legalmente.

O argumento de necessidade de licitação não infirma a sentença. Primeiro, porque o
decisum
não dispensou nem afastou o regime jurídico de contratações públicas; ao contrário, expressamente exige que o cronograma contemple “eventual fase de contratação (inclusive modalidade e marcos)”.

Segundo, porque a ordem não impõe contratação imediata por via ilegal; exige planejamento com identificação de etapas, inclusive a etapa licitatória se for o caso, e a indicação de fonte/dotação. Assim, o provimento é compatível com a legalidade administrativa: obriga o Estado a organizar o procedimento e a explicitar, de modo controlável, as fases do cumprimento.

A multa cominatória (CPC, art. 537) possui função instrumental: induzir cumprimento de obrigação de fazer, especialmente quando a prestação devida é suscetível de resistência burocrática ou de inércia administrativa. No caso, a sanção foi fixada para hipótese de inércia no prazo de 30 dias, com valor diário de R$ 5.000,00 e teto de R$ 500.000,00.

A proporcionalidade deve ser aferida à luz de três parâmetros: (i) natureza da obrigação (apresentar cronograma e indicação orçamentária, não executar integralmente a obra em 30 dias), (ii) capacidade do devedor (ente federado), e (iii) necessidade de efetividade do provimento em matéria de direito fundamental. Considerando que o que se exige é documento de gestão (cronograma com marcos e orçamento), o prazo de 30 dias mostra-se adequado ao mínimo de organização administrativa exigível, notadamente após a tramitação do feito e a existência de tutela anteriormente deferida e confirmada em sentença, o que afasta surpresa administrativa.

Quanto ao valor, não se revela, em abstrato, desarrazoado para compelir a Administração a cumprir obrigação de baixa complexidade operacional (elaboração/apresentação de cronograma e vinculação orçamentária), especialmente porque há limitação máxima e porque permanece juridicamente possível, na fase de cumprimento, reavaliar a multa se se mostrar excessiva ou insuficiente, conforme as circunstâncias supervenientes e o grau de resistência ao cumprimento (CPC, art. 537, §1º).

Por fim, o apelante requereu a reforma do julgado “sobretudo pela perda do objeto” e a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Contudo, não demonstra fato superveniente que tenha eliminado a utilidade/necessidade da tutela jurisdicional: inexiste comprovação de reforma concluída, de cronograma já apresentado nos termos exigidos, ou de solução administrativa que tenha exaurido a pretensão de transparência e planejamento executivo imposta pela sentença. Sem prova inequívoca de superveniente satisfação do dever, a prejudicial não prospera.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter

a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 05/03/2026